Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700038-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA VASCONCELOS RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não consta no processo procuração conferida ao advogado que subscreveu e assinou digitalmente o Recurso Extraordinário, Dr. LEOSMAR MOREIRA, OAB/DF 30.532, outorgando-lhe poderes de representação do recorrente, tratando-se aparentemente de mera irregularidade processual passível de ajuste. De outro lado, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é necessária, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). ANTE O EXPOSTO, intime-se a parte autora para regularizar a sua representação processual, bem como para comprovar sua hipossuficiência ou recolher preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 7o do ar. 99, todos do CPC. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal